Tribunal: STF
Processo: RE 539875
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
   ATIVIDADE JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   PRECEDENTES.

1. 	O Tribunal a quo entendeu que a gratificação em 
   tela deveria ser parcialmente estendida aos inativos. Para divergir 
   desse entendimento seria necessário a prévia análise da legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese inviável em sede 
   extraordinária. Precedentes.
2. 	Agravos regimentais improvidos.